Tribunal: STJ
Processo: 5000333-92.2025.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214062 - RJ(2025/0179066-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GILSON DE PAULA LESSA
ADVOGADO
: FREDIANO JOSÉ MOMESSO TEODORO - SP184982
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: eb49ba40-2a03-4239-8fdb-08bcfc386d5d

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214062 - RJ(2025/0179066-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GILSON DE PAULA LESSA
ADVOGADO
: FREDIANO JOSÉ MOMESSO TEODORO - SP184982
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILSON DE PAULA
LESSA contra acórdão prolatado pela Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado
:
(e-STJ fl. 182, grifei)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DESMEMBRAMENTO
DO
FEITO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação do
princípio da divisibilidade nas ações penais públicas. Isso, porque cabe ao
magistrado competente decidir, conforme seu juízo de conveniência, sobre
a necessidade do desmembramento, podendo o Ministério Público,
posteriormente, aditar a peça acusatória ou oferecer nova denúncia contra
outros envolvidos.
2. No caso, a razão elencada pelo Juízo singular – a saber, a existência de
acusados residentes no exterior ainda não citados – constitui motivação
idônea a demonstrar a necessidade e a utilidade do desmembramento da
Documento eletrônico VDA54436593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:52
Código de Controle do Documento: f8843f13-3d54-48e6-bb74-1ccf0faa54ca

referida ação penal, de forma a prezar pela celeridade e pela higidez da
prestação jurisdicional.
3. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de omissão no julgado, que não analisou a
tese apresentada no agravo regimental no sentido de que "[o] desmembramento, ao
dispersar ou inviabilizar a análise global dos depoimentos, prejudicará a compreensão
holística dos eventos e, consequentemente, comprometerá o exercício da defesa,
acarretando a lesão direta às garantias do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e
" (e-STJ fl. 196).
do Contraditório
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a razão elencada
pelo Juízo singular – a saber, a existência de acusados residentes no exterior ainda
não citados – constitui motivação idônea a demonstrar a necessidade e a utilidade do
desmembramento da referida ação penal, de forma a prezar pela celeridade e pela
higidez da prestação jurisdicional.
Observa-se que inexiste vício no julgado.
Nesse ponto, percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:52
Código de Controle do Documento: f8843f13-3d54-48e6-bb74-1ccf0faa54ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.214.062 / RJ
Número Registro: 2025/0179066-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043951320184020000
43951320184020000
50003339220254020000
50133844320184025101
50566411120244025101 50641699620244025101 51037866320244025101 56641112024402510101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: GILSON DE PAULA LESSA
ADVOGADO
: FREDIANO JOSÉ MOMESSO TEODORO - SP184982
CORRÉU
: GERALDO CESAR ZUCARELI RENO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILSON DE PAULA LESSA
ADVOGADO
: FREDIANO JOSÉ MOMESSO TEODORO - SP184982
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:24
Código de Controle do Documento: deb3f8c0-e6d5-4f21-9966-e0b95000534d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:24
Código de Controle do Documento: deb3f8c0-e6d5-4f21-9966-e0b95000534d